Tribunal: TJBA
Processo: 8002702-96.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002702-96.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CECILIA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS registrado(a) civilmente como TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, SOFIA COELHO ARAUJO

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL e outros

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS, DANIEL GERBER, SOFIA COELHO ARAUJO, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS registrado(a) civilmente como TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). VALOR ELEVADO. MAJORAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações simultâneas interpostas por CECILIA OLIVEIRA DOS SANTOS e UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada pela primeira apelante, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da autora, além de declarar a nulidade do contrato que originou os descontos. A autora, em sua apelação, pleiteou a majoração da indenização para R$ 15.000,00, enquanto a ré, além de requerer gratuidade de justiça, contestou a existência de danos morais e defendeu, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do recurso da ré, diante da ausência de complementação das custas recursais; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado, conforme pleiteado pela autora.

III. Razões de decidir

1. O recurso da parte ré não pode ser conhecido, pois não houve a complementação das custas recursais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, caracterizando a deserção, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC.

2. O recurso da parte autora merece ser conhecido, mas não provido, pois, embora configurado o dano moral decorrente dos descontos indevidos realizados pela associação sem a comprovação da relação jurídica, o valor fixado na sentença (R$ 8.000,00) mostra-se adequado e proporcional.

3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a natureza da ofensa, a extensão do dano, bem como o porte econômico do ofensor, sendo recomendável moderação, conforme orientação do STJ (AgRg no Ag 715547/RJ).

4. No caso concreto, a ré é associação civil e não instituição financeira, circunstância que justifica um valor indenizatório inferior ao usualmente aplicado às empresas de grande porte. Ademais, os valores indevidamente descontados foram de pequena monta (R$ 31,06 mensais, totalizando aproximadamente R$ 982,56 pelos cálculos da inicial), não se justificando a majoração pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Negado o benefício da gratuidade de justiça, a não complementação das custas recursais impede o conhecimento do recurso, caracterizando a deserção, conforme previsto no art. 1.007, § 2º, do CPC.

2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, o porte econômico do ofensor e os parâmetros jurisprudenciais da corte.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, § 2º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 715547/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. 07.02.2006; TJ-BA, APL nº 8020393-88.2020.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 20.08.2020; TJ-BA, APL nº 0530317-13.2017.8.05.0001, Rel. Juíza Marta Moreira Santana, j. 13.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002702-96.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelantes CECILIA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros e como apelados UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER o recurso da parte ré e CONHECER E NÃO PROVER o recurso da parte autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03